Tribunal: TJDFT
Processo: 0747147-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747147-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEUSA DA PAIXAO ALBUQUERQUE AGRAVADO: JOSE EVANDRO DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDILEUSA DA PAIXAO ALBUQUERQUE, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, em cumprimento de sentença proposto por IVANA LUCIA MARTINS, ora agravada/exequente, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Inicialmente, corrija-se o polo passivo da lide a fim que constem como executados apenas Edileusa da Paixão Albuquerque e o Espólio de Francisco de Assis Alves, ante a ausência de inventário dos bens do falecido. Assim, expeça-se alvará em favor da herdeira Yasmim Letycia Alves de Alquerque para levantamento da quantia bloqueada nos autos - ID 151889154. Noutro giro, a leitura dos autos evidencia que a executada apresentou impugnação no ID 156097733, sustentando a impenhorabilidade da quantia bloqueada nos autos - ID 151889154. Intimada, a parte exequente se manifestou no ID 158822451. Com efeito, conforme se infere nos IDs 147516788 e 1556229828, páginas 17-18, o bloqueio realizado via Sibajud, recaiu na conta bancária em que a primeira executada recebe sua pensão por morte. Nesse cenário, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n° 1.582.475/MG, alterou o posicionamento tradicionalmente adotado, para, excepcionalmente, permitir a penhora de verbas com natureza remuneratória quando reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. Assim, a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. De forma excepcional, é possível afastar a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, permitindo-se a penhora de proventos de aposentadoria desde que em percentual que não prive o devedor ou sua família do necessário à sobrevivência com dignidade. Ora, o processo deve zelar pela deferência e prestígio à satisfação final das pretensões legitimamente buscadas pela via judicial, devendo o comportamento dos sujeitos processuais reger-se pela boa-fé. Nesse contexto, considerando que o valor bloqueado revela ínfimo frente ao valor líquido recebido pela executada, admitido a penhorabilidade da quantia e rejeito a impugnação. Noutro giro, no caso em apreço, entendo a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro em parte o pedido formulado pela parte credora e determino a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao INSS, até a satisfação da dívida atual em execução. Assim, preclusa esta decisão: - expeça-se alvará em favor exequente para levantamento da quantia bloqueada na conta bancária da primeira executada; - oficie-se ao INSS determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito. Saliento que, efetivados os descontos mensais atinentes à penhora determinada, os valores mensalmente bloqueados poderão ser levantados pela parte credora mediante alvará/ofício de transferência.” Em suas razões recursais, informa a agravante/executada que, na origem trata-se de cumprimento de sentença no qual foi deferida a penhora do percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos (pensão por morte). Aduz, em síntese, que a mitigação da impenhorabilidade salarial é uma exceção, e que sua aplicabilidade deve ser estrita a casos concretos que permitam a penhora sem ofender a dignidade humana. Colaciona julgados. Ressalta que a pensão mensal recebida perfaz a quantia de R$ 2.996,70 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais, e setenta centavos), quantia que lhe garante o sustento e de dois filhos menores. Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente o caso, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Por sua vez, a jurisprudência desta Corte comumente adota o patamar de cinco salários-mínimos, equivalente a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) como parâmetro de presunção de hipossuficiência econômica, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA.EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários-mínimos.(...) 4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 1708053, 07066700320218070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. (...). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Denota-se, portanto, que é presumida a hipossuficiência de quem aufere renda mensal de até 05 (cinco) salários-mínimos, valor básico para se garantir o mínimo existencial do indivíduo. No caso, segundo extrato bancário anexado pela agravante (ID 53055775, fls. 04), ela recebe pensão por morte no importe mensal de R$ 2.996,70 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais, e setenta centavos), valor inferior ao limite considerado para fins de hipossuficiência econômica. Assim, verifico a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, exsurge a possibilidade de dano grave e de difícil reparação consistente na inviabilização da manutenção digna da agravante, haja vista a natureza alimentar da verba penhorada. Posto isso, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso até a apreciação do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2023 17:58:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora